Tribunal: STF
Processo: RvC 4794
Classe: RvC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-18
Data de publicação: 1993-06-18

Ementa:
E  M  E  N  T  A  :  Revisão  Criminal.  Crime  continuado.
Unificação de penas. Lei penal mais benigna. Crimes de roubo (6) e de
latrocinio (1), contra vitimas diferentes.
          Art.  51, paragrafo  2., da  antiga  Parte Geral  do Código
Penal.
          Art. 71, paragrafo único, da nova Parte Geral.
          1.  Não e  contrario a texto  expresso da  lei penal e, por
esse  fundamento não  comporta revisão  (art. 621,  I, do C.P. Penal)
acórdão  que, interpretando o art.  51, paragrafo 1., da antiga Parte
Geral  do Código  Penal, negou o  caráter de  crime continuado a seis
delitos  de  roubo  e um  de  latrocinio,  praticados  contra vitimas
diferentes.
          2.  Variações  jurisprudenciais,  a  respeito,  também  não
justificam a revisão (art. 621 do C.P.P.).
          3. A alegação de que o art. 71, paragrafo único, da  nova
Parte  Geral do Código Penal, deu tratamento mais benigno a situações
como  essa, deve ser apresentada perante o Juiz da execução (art. 66,
I, da Lei n. 7.210, de 11.07.1984, e súmula 611 do S.T.F).
          Revisão  criminal indeferida,  com ressalva de requerimento
AO Juiz da execução, a ser apreciado como de direito.
          Votação unânime.::